Tribunal: TJES
Processo: 0012117-20.2021.8.08.0024
Classe: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Calúnia; Difamação; Injúria
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012117-20.2021.8.08.0024

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME (272)

NOTICIANTE: NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

REPRESENTADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012117-20.2021.8.08.0024

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME (272)

NOTICIANTE: NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

REPRESENTADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
Advogado do(a) NOTICIANTE: MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A
Advogado do(a) REPRESENTADO: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME AJUIZADA POR EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE EM FACE DE PARLAMENTAR. CRIMES CONTRA A HONRA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO QUERELANTE E DE SUA PATRONA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA, NA FORMA DA LEI. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PRESENCIAL E PESSOAL DO QUERELANTE. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO. PEREMPÇÃO.

I.CASO EM EXAME

1. O caso consiste em uma Queixa-Crime ajuizada pelo ex-Secretário Estadual de Saúde em face de Deputado Estadual, imputando-lhe crimes contra a honra.

2. Devidamente recebida a Queixa, foi designada a audiência de instrução e julgamento. Nem o Querelante e nem sua Advogada compareceram ao ato. A Defesa do Querelado pediu o reconhecimento da perempção.

3. Sustentou o Querelante que não havia comprovação de sua intimação nos autos e que houve uma tentativa não exitosa de sua intimação pessoal, o que contrariava a lei, uma vez que esta deveria ser feita eletronicamente e endereçada à Advogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do Querelante e da Advogada, no presente caso, se enquadra na hipótese de perempção constante no artigo 60, III do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme a Certidão de Publicação 6597 do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 23/03/2026, a Advogada da causa foi intimada eletronicamente da data e horário da realização da audiência.

6. Nesse cenário, a tentativa de intimação pessoal do Querelante demonstra apenas zelo, talvez excessivo, por parte do Poder Judiciário, mas que não pode servir de justificativa para sua ausência e de sua causídica na audiência em relação a qual foram devidamente intimados.

7. A alegação de que não há comprovação nos autos de que o Querelante foi intimado tangencia a má-fé e viola princípios básicos do Direito Processual.

8. Não se sustenta a alegação da Advogada que esteve presente em outra audiência na mesma data, uma vez que ela foi devidamente intimada da realização da audiência do presente feito.

9. Portanto, é de se concluir que a ausência do Querelante e sua patrona se deu sem justo motivo, o que enseja o enquadramento de sua conduta no artigo 60, III do Código de Processo Penal e o consequente reconhecimento da perempção.

IV. DISPOSITIVO

10. Extinta a punibilidade pela perempção.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda, por unanimidade, em declarar extinta a punibilidade pela perempção, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012117-20.2021.8.08.0024

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME (272)

NOTICIANTE: NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR

REPRESENTADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
Advogado do(a) NOTICIANTE: MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A
Advogado do(a) REPRESENTADO: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA - ES10585-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Queixa-Crime movida por Nésio Fernandes Medeiros Júnior em desfavor de Lucínio Castelo de Assumção imputando-lhe a prática de crimes contra a honra.

Devidamente recebida a Queixa-Crime (fls. 166-v), o feito teve seu processamento regular e, na data da audiência de instrução e julgamento, estavam presentes, além da juíza de Direito designada, Dra. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, a ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça, Andrea Maria da Silva Rocha, o Querelado acompanhado de seu Advogado, servidores e duas testemunhas na modalidade remota, os deputados estaduais Lucas da Re Polese e Wellington Callegari.

Apesar disso, restou registrada a ausência do Querelante Nésio Fernandes de Medeiros Júnior e de sua patrona, a Dra. Mariane Porto do Sacramento, que, embora devidamente cientes da audiência, não apresentaram nenhuma justificativa tempestiva para o não comparecimento ao ato. Os presentes os aguardaram até às 13h30, conforme a respectiva ata (
Id 19221323
).

A Defesa, diante da mencionada ausência, pediu o reconhecimento da perempção e a consequente extinção de punibilidade do Querelante em relação aos fatos a ele imputados.

Tanto o Ministério Público, no parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral de Justiça Francisco Martínez Berdeal (
Id 19345991
), quanto o Querelante (
Id 19816553
) se manifestaram contra o reconhecimento da perempção.

O
Parquet
sustenta que o reconhecimento da perempção demanda a configuração de desídia do Querelante, o que não se verificaria no caso. Isso porque a certidão juntada pelo Oficial de Justiça (
Id 19196138
) atesta que a intimação pessoal do Querelante restou infrutífera, em razão de ele não mais residir no endereço informado nos autos.

Segundo o Fiscal da Lei, isso configura justo motivo para sua ausência (e de sua patrona) à audiência.

O Ministério Público sustenta, ainda, a inexistência de exigência legal para realização de intimação pessoal, de modo que no processo penal as intimações devem ser realizadas por intermédio do causídico.

Reproduzo trecho da manifestação ministerial:

Destaca-se, ainda, que, embora tenha sido realizada tentativa de intimação pessoal do querelante, não havia exigência legal para tal modalidade de intimação no caso.
A regra geral do processo penal, prevista no artigo 370 do CPP, é a de que as intimações se realizam por intermédio do advogado constituído, inexistindo exceção ou previsão específica que imponha a intimação pessoal do querelante para a audiência de instrução e julgamento.

Como não há determinação legal para a intimação pessoal do Querelante, o Ministério Público entendeu que a sua não realização não poderia ser usada em desfavor da parte autora.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o ex-Secretário Estadual de Saúde sustenta que “
não há nos autos comprovação de que o Querelante tenha tido ciência efetiva da audiência designada.
”

Ademais, sustenta, ainda, que a sua Advogada estava intimada para outra audiência na mesma data, o que inviabilizaria a sua presença na do presente feito, nos seguintes termos:

Além disso, quanto à ausência da advogada subscritora, cumpre esclarecer que, na mesma data da audiência designada nestes autos, a patrona encontrava-se impedida de comparecer em razão de outra audiência previamente designada, em trâmite perante a 24ª Zona Eleitoral de Guarapari-ES, nos autos n. 0600095-09.2022.6.08.0024, conforme comprova o documento anexo, bem como, pode ser certificado no acesso a gravação da audiência no ID n.124092304, no minuto 1min07s.

Trata-se, portanto, de impedimento profissional justificado, decorrente de conflito de agenda forense, sem qualquer intenção de abandono da causa ou de retardamento do feito
.

Com base nisso, manifestou sua intenção de que a demanda prossiga regularmente e pleiteou o indeferimento do pedido de reconhecimento da perempção.

Pois bem.

As alegações do Ministério Público e do Querelante não se sustentam.

A alegação ministerial de que a modalidade de intimação válida seria a eletrônica endereçada à Advogada da causa foi devidamente observada, conforme a Certidão de Publicação 6597 do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 23/03/2026:

Desse modo, resta demonstrado que a Advogada foi devidamente intimada eletronicamente da audiência a ser realizada no dia 14/04/2026, às 13h, do que decorre que a própria patrona deixou de informar a este juízo ou ao juízo de Guarapari que as audiências estavam marcadas para a mesma data.

A justificativa de que a ausência do Querelante e de sua Advogada se deu por “impedimento profissional justificado” não se verifica, como tenta sustentar a Advogada, mas sim,
permissa vênia
, por desídia.

A tentativa de intimação pessoal do Querelante se deu por excessivo zelo da equipe do egrégio Tribunal de Justiça que, além de efetivamente realizar a intimação eletrônica da Advogada da forma como prescreve a Lei, ainda tentou intimar pessoalmente o Querelante que, diga-se de passagem, mudou de endereço e não comunicou a este juízo.

Aliás, é digno de destaque que o Querelante provocou o órgão máximo do colendo Tribunal de Justiça em um caso cujo recebimento da Queixa suscitou amplo debate do Colegiado (fls. 126 a 166-v) e, na data previamente marcada, embora devidamente intimado eletronicamente por meio de sua Advogada, simplesmente não compareceu à audiência. Tal comportamento viola regras básicas do Código de Processo Civil cuja aplicação no Processo Penal é autorizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal.

Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Rememoremos, ainda que de forma breve, algumas normas fundamentais do Direito Processual, nos termos do Código de Processo Civil:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se
de acordo com a boa-fé
.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 8º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

No presente caso, ao afirmar que não há nos autos comprovação de que ele tinha ciência da data da audiência, o Querelante tangencia a má-fé, uma vez que induz o órgão julgador a erro. A causídica foi devidamente intimada eletronicamente, como já dito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Penal (forma jurídica escorreita, conforme sustenta o Ministério Público), de acordo com a já reproduzida Certidão de Publicação 6597 do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 23/03/2026.

Como já destacado, foi por excesso de zelo que o Poder Judiciário, além de realizar a intimação nos termos que ordena a legislação, buscou, ainda, fazê-la na modalidade presencial. Tal cuidado não encontrou reciprocidade por parte do ex-Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros Júnior, que movimentou o Colegiado integrado por todos os Desembargadores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e, na data marcada e estando ele devidamente intimado, simplesmente não compareceu à audiência.

E o pior é que, além disso, ele ainda induziu o órgão julgador a erro ao afirmar que não há nos autos nenhuma prova de que ele foi devidamente intimado - sendo que resta indubitavelmente demonstrado que a intimação foi realizada, nos termos da Lei.

Uma vez demonstrada a reprovabilidade da conduta processual do Querelante, vejamos as suas consequências jurídicas.

A perempção, no processo penal, é instituto cujas hipóteses estão elencadas no artigo 60 do Diploma Processual.

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no
art. 36
;

III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.

Como se pode ver, “quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente” ocorre a perempção, nos termos do artigo 60, III.

No presente caso,
o Querelante, tendo sido devidamente intimado eletronicamente por meio de sua Advogada
, conforme Certidão de Publicação 6597 do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 23/03/2026, deixou de comparecer à audiência do dia 14/04/2026
sem motivo justificado.

Basicamente, a alegação de que a intimação não foi feita não se verifica, como já demonstrado. Com muito mais razão, não se sustenta a alegação de que a Advogada já tinha uma audiência em Guarapari na mesma data. Caberia a ela, nesse caso, informar tal fato a este juízo, o que não foi feito.

Diante desse cenário, entendo que os fatos ora tratados se amoldam perfeitamente à hipótese do artigo 60, III do Código de Processo Penal.

A perempção tem como consequência jurídica a extinção de punibilidade, nos termos do artigo 107, IV do Código Penal:

Extinção da punibilidade

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

IV - pela prescrição, decadência ou
perempção;

Nesse sentido, não resta outra conclusão possível a não ser o reconhecimento da extinção de punibilidade do Querelado em relação aos fatos a ele imputados no presente feito por conta da perempção.

Por essas razões, declaro extinta a punibilidade pela perempção de Lucínio Castelo de Assumção em relação aos crimes contra a honra a ele imputados no presente feito.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

DECLARAR extinta a punibilidade pela perempção de Lucínio Castelo de Assumção em relação aos crimes contra a honra a ele imputados no presente feito.

Acompanho o eminente Relator, para declarar extinta a punibilidade pela perempção.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para declarar extinta a punibilidade.